Tribunal: TJSP
Processo: 2256383-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento – Requerimento do devedor para interrupção dos encargos incidentes sobre o crédito – Impossibilidade jurídica de atendimento deste pedido – Crédito regularmente constituído – Justificativa válida do credor quanto ao desinteresse na alienação de imóvel contristado – Recurso improvido, com observação.